Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722620-18.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EIDES DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. AUMENTO NÃO SUPERIOR A 1/8. PROPORCIONALIDADE. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e em 22 (vinte e dois) dias-multa, sendo que cada dia-multa será calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente. 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para o porte de arma branca, torna o delito atípico. Defende que a ausência de regulamentação específica impede que arma branca configure conduta penalmente sancionada, uma vez que a parte final do tipo não possui efetividade e entender de maneira diversa afronta o princípio da legalidade penal. Alega que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, posto que não há, nos autos, elementos suficientes para corroborar o porte de faca, tampouco qualquer elemento probatório que aponte a utilização desvirtuada e ilícita da arma branca apreendida. Argumenta que nenhum dos policiais ouvidos em juízo relatou se o réu deu justificativas sobre o porte, inexistindo informações quanto ao porte para defesa pessoal ou fins impróprios. Requer a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, defende o redimensionamento do quantum aplicado, considerando o excesso de aumento da pena base (majorada ao triplo), sem justificativa idônea para tal e ante a insuficiência de motivação quanto à conduta social do réu, bem como a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 59639377). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60006282). 5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e que dispensa regulamentação estatal para sua configuração. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF ("Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais"), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. 6. A Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima, segurança jurídica ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. 7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro De Atividade Policial no 155917/2022 - ID 59637525, foto de ID 59637525, p. 4 e Termo de Apreensão - ID 59637525, p. 8) e da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia. 8. No presente caso, inexiste contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelos policiais militares, os quais confirmaram que o réu trazia consigo a faca objeto do Termo de Apreensão (ID 59637525, p. 8). Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o recorrente falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. 9. Nesse quadro, ao contrário do que alegou a Defesa, a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca, em via pública e, conforme relatado, em situação de ameaça a terceiros. Evidente o uso desvirtuado do porte de tal instrumento com potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. 10. No que concerne à dosimetria da pena, em que pese a jurisprudência ser firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) e a lei não discipline o valor de aumento da pena na hipótese de valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevalece neste Tribunal de Justiça a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima definida para o tipo penal (Acórdão 1638101, 07341964820218070001, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022). 11. O magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais e ao princípio constitucional de individualização da pena, com fundamentação idônea e concreta, fixou a pena base um pouco acima do mínimo legal, por incidir duas circunstâncias judiciais, quais sejam, maus antecedentes e conduta social do réu. Assim, no que concerne à fração utilizada para exasperação da pena-base, mantida a pena no patamar fixado na sentença, porquanto o incremento não se mostra desproporcional, considerando que o quantum de aumento empregado foi de apenas 30 (trinta) dias, portanto, inferior à elevação segundo a fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente. 12. Configura fundamentação idônea a valoração negativa da conduta social, em razão do cometimento de delito durante o cumprimento de pena por delito diverso, por demonstrar inadequação de sua conduta no meio social, posto que violadora das regras relativas ao cumprimento da pena e da confiança depositada pelo Judiciário de ressocialização do apenado. Portanto, a justificativa da valoração negativa da referida circunstância judicial não foi a existência de condenação criminal transitada em julgado valorada na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante de reincidência, não havendo que se falar em bis in idem. Tal conclusão decorre da multiplicidade de condenações, usadas na dosimetria da pena para finalidades distintas. Nesse sentido, entendimento deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1862927, 07199499120238070001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 22/5/2024 e Acórdão 1438827, 07122511620198070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. 13. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1690158, 07340076420218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeiro grau. 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 15. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1894407, 07226201820228070003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. PORTE DE ARMA BRANCA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. 4. O embargante sustentou que houve omissão no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi abordada a tese arguida pela Defesa de ofensa ao princípio da legalidade estatuído no art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal e no art. 1o, do Código Penal, bem como ofensa ao princípio da taxatividade. Defendeu a necessidade de manifestação da Turma sobre o artigo constitucional invocado, para fins de prequestionamento da matéria e reconhecimento da atipicidade da conduta. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para absolver o embargante da infração penal a ele imputada. 5. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram abordadas as teses defensivas, inclusive, quanto à tipicidade da conduta de portar arma branca, a ausência de ofensa à Constituição e não violação ao princípio da legalidade (itens 5 e 6 da ementa). No que concerne ao princípio da taxatividade, embora não esteja expresso nos itens 5 e 6, o julgado dispôs que a tipicidade da conduta de portar arma branca prescinde, para sua configuração, de regulamentação estatal quanto à licença de autoridade competente. Portanto, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso. 6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 7. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1915594, 07226201820228070003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). O recorrente alega ofensa ao art. 5o, inciso XXXIX, da CF/88. No entanto, a Corte Suprema, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que as ementas referentes aos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal estão em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal